Tribunal: TJES
Processo: 5011511-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS OPERADORAS DE TELEFONIA. DEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofícios às operadoras de telefonia (Vivo, Claro, Oi e Tim) para obtenção de endereço atualizado da parte executada, Brava Construções Ltda., visando viabilizar a citação, após quatro tentativas infrutíferas em endereços distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a correção da decisão que condicionou a expedição de ofícios às companhias telefônicas para localização da parte executada à prévia comprovação de negativa administrativa (inviabilidade administrativa ou negativa formal das serventias).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Código de Processo Civil de 2015 estrutura-se sob o pilar da cooperação, insculpido no art. 6º, que conclama todos os sujeitos do processo, incluído o órgão jurisdicional, a contribuírem para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável.

4)
A agravante demonstrou ter empreendido esforços concretos para a citação da devedora, promovendo tentativas em quatro logradouros distintos, todas infrutíferas, conduta que afasta a inércia e evidencia o esgotamento dos meios ordinários à disposição.

5)
A decisão que condiciona a intervenção judicial à comprovação de "negativa formal" de empresas privadas, que não possuem dever legal de responder a pleitos extrajudiciais, adota excessivo formalismo e impõe à parte credora ônus probatório diabólico, em detrimento do princípio da cooperação.

6)
A jurisprudência desta Corte de Justiça se posiciona favoravelmente à expedição de ofícios a companhias de telefonia e energia elétrica em situações fáticas análogas, visando a busca de endereços atualizados da parte executada para fins de citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da cooperação (art. 6º do CPC) impõe ao órgão jurisdicional o dever de contribuir para a efetividade da tutela executiva, afastando o excessivo formalismo.

2. Demonstradas as tentativas infrutíferas de citação do devedor em endereços conhecidos, evidencia-se o esgotamento dos meios ordinários à disposição do credor.

3. Constitui ônus probatório diabólico exigir do credor a apresentação de "negativa formal" de empresas privadas (como operadoras de telefonia) como condição para a requisição judicial de informações de endereço, pois tais empresas não possuem dever legal de responder a pleitos extrajudiciais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 6º, art. 319, inc. II e § 1º, e art. 797, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5012213-51.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5011191-55.2023.8.08.0000, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011511-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POLIMIX CONCRETO LTDA

AGRAVADO: BRAVA CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À OPERADORAS DE TELEFONIA. DEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofícios às operadoras de telefonia (Vivo, Claro, Oi e Tim) para obtenção de endereço atualizado da parte executada, Brava Construções Ltda., visando viabilizar a citação, após quatro tentativas infrutíferas em endereços distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a correção da decisão que condicionou a expedição de ofícios às companhias telefônicas para localização da parte executada à prévia comprovação de negativa administrativa (inviabilidade administrativa ou negativa formal das serventias).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Código de Processo Civil de 2015 se estrutura sob o pilar da cooperação, insculpido no art. 6º, que conclama todos os sujeitos do processo, incluído o órgão jurisdicional, a contribuírem para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável.

4)
A agravante demonstrou ter empreendido esforços concretos para a citação da devedora, promovendo tentativas em quatro logradouros distintos, todas infrutíferas, conduta que afasta a inércia e evidencia o esgotamento dos meios ordinários à disposição.

5)
A decisão que condiciona a intervenção judicial à comprovação de "negativa formal" de empresas privadas, que não possuem dever legal de responder a pleitos extrajudiciais, adota excessivo formalismo e impõe à parte credora ônus probatório diabólico, em detrimento do princípio da cooperação.

6)
A jurisprudência desta Corte de Justiça se posiciona favoravelmente à expedição de ofícios a companhias de telefonia e energia elétrica em situações fáticas análogas, visando a busca de endereços atualizados da parte executada para fins de citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da cooperação (art. 6º do CPC) impõe ao órgão jurisdicional o dever de contribuir para a efetividade da tutela executiva, afastando o excessivo formalismo.

2. Demonstradas as tentativas infrutíferas de citação do devedor em endereços conhecidos, evidencia-se o esgotamento dos meios ordinários à disposição do credor.

3. Constitui ônus probatório diabólico exigir do credor a apresentação de "negativa formal" de empresas privadas (como operadoras de telefonia) como condição para a requisição judicial de informações de endereço, pois tais empresas não possuem dever legal de responder a pleitos extrajudiciais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 6º, art. 319, inc. II e § 1º, e art. 797, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5012213-51.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5011191-55.2023.8.08.0000, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em aferir a correção da r. decisão de piso que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a companhias telefônicas para localização da parte executada, condicionando a intervenção judicial à prévia comprovação de negativa administrativa.

Ratifica-se, em cognição exauriente, o entendimento esposado quando da análise liminar, porquanto os fundamentos que ensejaram o deferimento da tutela recursal repontam, de fato, prevalecentes, impondo o provimento do recurso.

Para o deslinde da controvérsia, exsurge reconhecer que o Código de Processo Civil de 2015 estruturou-se sob o pilar da cooperação, insculpido no art. 6º, que conclama todos os sujeitos do processo, aí incluído o órgão jurisdicional, a contribuírem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse contexto, a decisão objurgada, ao assentar a ausência de interesse de agir por não ter a parte comprovado a "inviabilidade administrativa" ou a "negativa formal das serventias", parece ter adotado excessivo formalismo, o qual não se coaduna com os vetores do moderno processo civil.

Vale consignar que a agravante demonstrou ter empreendido esforços concretos para a citação da devedora, promovendo tentativas em quatro logradouros distintos, todas infrutíferas.

Tal conduta afasta a pecha da inércia e evidencia que os meios ordinários à disposição se esgotaram.

Diante disso, exigir que a parte obtenha "negativa formal" de empresas privadas, que não possuem dever legal de responder a tais pleitos extrajudiciais, equivale, na prática, a impor-lhe ônus probatório diabólico, em detrimento do princípio da cooperação (art. 6º do CPC), que conclama todos os sujeitos do processo a contribuírem para decisão de mérito justa e efetiva.

Ademais, a tese recursal encontra robusto amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça que, em situações fáticas análogas, tem se posicionado favoravelmente à pretensão.

É de se conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA AS OPERADORAS DE TELEFONIA, COMPANHIAS DE ENERGIA PARA BUSCA DE ENDEREÇOS DOS EXECUTADOS – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sabe-se que o Código de Processo Civil de 2015 instituiu um modelo de processo cooperativo, em que “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” ( CPC, art. 6º); 2. Como a agravante não tem conhecimento do endereço da outra parte, caberá ao d. Juízo de origem efetuar as diligências solicitadas, necessárias à obtenção daquela informação ( CPC, art. 319, inc. II e § 1º), sobretudo porque já tentada a citação da agravada em endereços diversos e a agravante já buscou, por meios próprios, a identificação do atual endereço da agravada, sem sucesso; 3.
É cabível o deferimento do pedido de expedição de ofício às companhias de telefonia e de energia elétrica para busca de endereço dos executados. 4. Recurso conhecido e provido
.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5012213-51 .2023.8.08.0000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA AS OPERADORAS DE TELEFONIA E ENERGIA ELÉTRICA PARA BUSCA DE ENDEREÇOS DOS EXECUTADOS – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Nos termos do art. 797,
caput
, do CPC, cabe ao Poder Judiciário viabilizar a efetividade das normas e determinações legais, guiando-se pela satisfação do interesse do credor. 2)
Não é necessário o esgotamento prévio, pela parte exequente, de diligências na busca de bens passíveis de constrição como condição para o deferimento de pleitos de busca de bens . 3) Ora, se é possível efetuar a busca de bens do devedor com a utilização de sistemas disponíveis ao Poder Judiciário para tornar o trâmite das ações de execução mais céleres, também é possível oficiar empresas de telefonia e outros similares para a busca de endereços atualizados da parte, com o objetivo de citá-la, ainda mais quando a ação já tramita há um bom tempo. 4) Recurso conhecido e provido.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011191-55.2023 .8.08.0000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

À evidência, a decisão agravada dissente da orientação jurisprudencial consolidada neste Sodalício, o que reforça a necessidade de reforma.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele dou provimento
para, confirmando a liminar anteriormente deferida, reformar integralmente a r. decisão agravada e, por conseguinte, determinar ao douto
j
uízo
a quo
a expedição de ofícios às companhias de telefonia (VIVO, CLARO, OI e TIM), a fim de que forneçam os endereços atualizados da empresa
e
xecutada,
Brava Construções Ltda
., constantes nos respectivos cadastros.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.